Tribunal: TJMT
Processo: 1005155-69.2023.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005155-69.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[50.268.550 LYGIA SOUSA REGES - CNPJ: 50.268.550/0001-64 (RECORRENTE), RONALDO BORGES SILVA - CPF: 042.926.731-28 (ADVOGADO), ESPARTA MARCAS E PATENTES LTDA - CNPJ: 25.028.397/0001-50 (RECORRIDO), CRISTIANE GONZALEZ BASSINELLO - CPF: 129.252.898-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREPARO E FORMALIZAÇÃO DE DEPÓSITO DE LOGOTIPO E MARCA. CONTRATO CUMPRIDO PELA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE RECEBIMENTO DE COBRANÇAS INSISTENTES POR SERVIÇO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL NÃO CONTRATADO. SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o objeto do contrato firmado entre as partes, referente ao preparo e formalização de depósito de logotipo e marca junto ao INPI - – Instituto Nacional de Propriedade Industrial – foi cumprido pela contratada, inexiste falha na prestação de seu serviço, cabendo a contratante realizar a contraprestação do serviço contratado.

O recebimento de uma única cobrança considerada indevida, relativo a serviço de cobrança extrajudicial não contratado pela autora, sem a comprovação de que sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma
das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005155-69.2023.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Lygia Sousa Reges

Recorrida(s):

Esparta Marcas e Patentes Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 a 04/04/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra de sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, SUGIRO A IMPROCEDENCIA da presente RECLAMAÇÃO
,
com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, e RECONHEÇO A LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ, nos termos do artigo 80, II e III, do NCPC, condenando a multa de 9% por litigância de má fé e honorários advocatícios em 10%”.

A Reclamante, ora Recorrente, em sua inicial, alega que, no dia 12/04/2023, celebrou contrato de prestação de serviços com a Reclamada cujo objeto é “prestação dos serviços de preparo e formalização de depósito do logotipo e marca “LUCKY SUPLEMENTOS” junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade Industrial”. Narra que a “Ré induziu a cliente a fazer o registro do logo de sua marca como direito autoral, informando que não haveria mais valores a serem cobrados”.

Sustenta que, após a contratação, foram realizadas várias cobranças referentes ao aditivo de contrato- autorização para notificação extrajudicial-, serviço este não contratado, e que, mesmo diante de várias tentativas administrativas, as cobranças prosseguiam como o recebimento de um boleto no valor de R$ 1.000,00.

A Recorrida, em sua defesa, argumenta que o contrato firmado entre as partes tinha como objeto o preparo e formalização de depósito do logotipo e marca “Lucky Suplementos” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, tendo as partes pactuado como contraprestação para tal específico serviço o importe de R$ 801,00.

Informa que preparou e formalizou o depósito do logotipo e marca “Lucky Suplementos” junto ao INPI aos 19/04/2023, sob o número de processo: 930159446, ou seja, cumprindo fielmente com o contratualmente pactuado.

Sustenta que, quanto aos serviços de notificações extrajudiciais, a autora tinha aceitado a oferta, por meio de ligação telefônica, por isso que o boleto foi encaminhado. Contudo, a autora optou por não prosseguir com o negócio jurídico, desistência esta que não lhe causou nenhum prejuízo.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que houve a celebração de contrato entre as partes, cujo objeto consistia no preparo e formalização de depósito do logotipo e marca “Lucky Suplementos” junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, tendo como contraprestação para tal específico serviço o importe de R$ 801,00.

(...)

Também restou comprovado que a Recorrida preparou e formalizou o depósito do logotipo e marca “Lucky Suplementos” junto ao INPI aos 19/04/2023, sob o número de processo: 930159446. Logo, cumpriu com a sua parte do contrato.

Por outro lado, não há provas que a Reclamante tenha quitado a contraprestação do serviço contratado, posto que o único comprovante de pagamento juntado foi no valor de R$ 80,00 e, segundo informado pela Recorrida,

além desse valor, foi realizado outro pagamento, correspondente a 1ª parcela, no valor de R$ 103,00, restando em aberto o saldo restante do valor do contrato firmado.

Quanto à alegação autoral de recebimento de cobranças insistentes e indevidas relativas ao serviço de cobranças extrajudiciais não contratado, verifico que juntou apenas um único boleto. Não há prova de cobrança insistente e nem que o nome da autora foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito por tal débito.

No que diz respeito ao dano moral, tenho entendimento que a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade
“damnum in re ipsa”
.

Se a autora não comprova que sofreu outros transtornos ou que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, tal fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

Por outro lado, quanto à condenação em litigância de má-fé, vejo que a sentença deve ser reformada, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
, para tão somente afastar a condenação por litigância de má-fé e, consequentemente, os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024